Tribunal: TJMT
Processo: 1020683-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020683-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), TAIS CARINA PEREIRA DE JESUS - CPF: 024.324.961-67 (AGRAVANTE), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (AGRAVADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – TUTELA DE EVIDÊNCIA – DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES PAGOS E NÃO INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS – ART. 311 DO CPC – INSTRUMENTAL DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante dicção do art. 311 do CPC, a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

De acordo com o Verbete Sumular 543 do STJ, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas, integralmente, pelo promitente comprador em caso de culpa exclusiva da promitente vendedora.

Considerando que o Instrumento Contratual anexado aos autos não contem a data de entrega do empreendimento, a alegação de que a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva da Agravada depende de dilação probatória, a fim de que se possa aferir eventual responsabilidade da construtora.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, deve prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Tais Carina Pereira de Jesus
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento apresentado, mantendo incólume o
decisum

que indeferiu

o pedido de tutela de evidência.

Em suas razões, a Agravante alega ser fato público e notório o atraso na entrega do empreendimento imobiliário, o que, por si só, dispensa a prévia dilação probatória.

Salienta que rescindiu o contrato de compra e venda entabulado com a Agravada, de modo que não pode suportar a negativação indevida do seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito.

Com isso, pugna pela reforma da decisão unipessoal, vez que demonstrados os requisitos para concessão da medida liminar.

Contrarrazões sob o ID. 76197499.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Tais Carina Pereira de Jesus
ingressou com
Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantia Paga, Tutela de evidência em caráter liminar e indenização por danos morais
em face de
Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda.
tendo em vista o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda firmado com a Ré, em 10/11/2015, referente ao Lote n.o 22, Quadra 39 do Loteamento Residencial Parque Rosa Boror.

Diante do atraso na conclusão do empreendimento, cuja entrega estava prevista para Setembro/2018, a Autora requereu, liminarmente, que a empresa Ré efetuasse o depósito judicial no valor R$ 26.356,64 (vinte e seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) sem atualização, o que representa a importância paga até o momento à empresa.

Pediu, também, para que a Requerida se abstenha de incluir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito e, caso já tenha sido realizada, que efetue à exclusão no prazo de cinco dias, bem como não proceda qualquer tipo de cobrança.

O pleito foi indeferido pelo Juiz da causa, dando azo à interposição do recurso de Agravo de Instrumento.

Nas razões recursais, a Agravante defendeu a confluência dos pressupostos ensejadores da tutela de evidência, ressaltando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou, parcial, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Assegurou ser fato público e notório o atraso na entrega do empreendimento, eis que as obras deviam ter sido concluídas em setembro de 2018, e até o momento estão inacabadas.

Em decisão monocrática, neguei provimento ao recurso, pelos seguintes fundamentos:

[...] Sobre a tutela de evidência, assim prevê o Código de Processo Civil, verbis:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

Na hipótese, embora a Agravante sustente que a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva do promitente vendedor (Agravada), tenho que esta questão depende de provas, as quais apenas virão aos autos durante a necessária instrução processual, sendo certo que se faz imprescindível, no caso em análise, aferir eventual responsabilidade da construtora na demora da construção, o que influirá no pedido de rescisão contratual e, obviamente, na quantia a ser restituída à Recorrente, posto que, como é cediço, a simples desistência da compra da unidade residencial, sem outro motivo que a justifique, enseja retenção de parte dos valores pagos à construtora.

Nesse sentido, aliás, é o Verbete da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Assim, tenho que o Juiz de primeiro grau agiu como o costumeiro acerto ao indeferir a tutela de evidência requerida, de forma a permitir que a dilação probatória revele se há efetivo descumprimento do contrato, se existe culpa exclusiva da construtora no caso em análise e se existe direito à restituição integral do montante pago pela Agravante.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. PLEITO DE DEVOLUÇÃO DE TODAS AS PARCELAS PAGAS, COM A DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DO TERRENO E DAS CONSTRUÇÕES EXISTENTES ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA DEMANDA ORIGINÁRIA, EM SEDE DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. DECISUM DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O PEDIDO. INSURGÊNCIA. AUTORES, ORA AGRAVANTES, QUE DECIDIRAM PELA RESCISÃO CONTRATUAL, DIANTE DO ALEGADO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE TODO O VALOR PAGO, ASSIM COMO O BLOQUEIO DO TERRENO E DAS CONSTRUÇÕES ALI EXISTENTES, A FIM DE GARANTIR O RECEBIMENTO DOS VALORES QUE DEPENDE DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, A QUAL REVELARÁ EVENTUAL RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA NO SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO E DEFINIRÁ SE EXISTE DIREITO À RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO MONTANTE PAGO PELOS RECORRENTES. APLICAÇÃO DO VERBETE DA SÚMULA No 543 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACERTO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU EM INDEFERIR A TUTELA DE EVIDÊNCIA REQUERIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA ESTADUAL. DECISUM QUE SE MANTÉM. RECURSO DESPROVIDO. (TJRJ. Agravo de Instrumento n.o 00837416920198190000. Rel. Des(a). AUGUSTO ALVES MOREIRA JUNIOR. Julgado em 26/05/2020).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER E DECLARATÓRIA RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESOLUÇÃO DA CONTRATAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR. EXISTÊNCIA DE TESE JULGADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.300.418/SC. RETENÇÃO DA CLAUSULA PENAL. DISCUSSÃO NO DECORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. Inicialmente, julga-se prejudicado o Agravo Interno no 0011785-51.2017.805.0000/50000 em virtude do julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento. É devida a rescisão contratual ante a inexistência de animus de continuidade do negócio jurídico, devendo ficar a unidade imobiliária livre para comercialização. O atraso na entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e venda se amolda ao julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.300.418/ SC, de forma a justificar a concessão liminar da tutela antecipada. Nesse momento processual, é prematuro a aferição de culpa da parte que deu causa ao desfazimento do contrato, pois, em que pese estar cristalino o atraso na entrega do imóvel, dos autos não emergem informações se o Autor também incorreu em inadimplência quanto aos pagamentos das parcelas contratuais, o que só ficará comprovado com a regular instrução processual, pelo que é devida a devolução integral dos valores pagos com a retenção da clausula penal. (TJBA. Agravo de Instrumento n.o 00117855120178050000. Rel. Des.a Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos. 2.a Câmara Cível. Julgado em 10/07/2018).

Ademais, do contrato anexado no ID 60281470, não é possível entrever qual é a data de entrega do terreno adquirido, o que afasta a probabilidade do direito alegado pela Agravante.

Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ, e mantenho intacta a decisão objurgada.

Inconformada, a Agravante
TAIS CARINA PEREIRA DE JESUS
interpôs este Agravo Interno, em que defende a confluência dos pressupostos para concessão da tutela de evidência e, portanto, a imperiosa reforma da decisão unipessoal.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Da leitura do “Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Contrato de Compra e Venda de Imóvel” encartado no ID. 60281470 pela Agravante, verifica-se que não qualquer Cláusula indicando a data de entrega do unidade imobiliária n.o 22 da Quadra 39 do Loteamento Parque Rosa Bororo no Município.

No que tange à devolução das parcelas pagas, de acordo com o

Verbete Sumular 543 do STJ, esta medida é possível nas hipóteses em que a vendedora tenha dado causa à rescisão contratual.

Sob esse aspecto, levando em consideração as provas coligidas ao caderno processual e sem olvidar a fase de cognição sumária da ação, inobstante a Agravante afirmar que a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva da promitente vendedora (Agravada),

não é possível identificar de modo seguro e inconteste esta premissa, sendo imprescindível a instrução processual para constatar eventual responsabilidade da Agravada na demora da construção.

Dito isso, não há como assegurar que a Agravada atrasou a entrega do empreendimento.

Dessume-se, pois, que as ilações da Agravante não se enquadram nas hipóteses do art. 311 do Código de Processo Civil e, que a parte não apresentou elementos novos capazes de infirmar a conclusão adotada por esta Relatora, utilizando da via recursal para reeditar a tese do Instrumental, o que não se mostra aceitável.

A propósito:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIDO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – OPORTUNIZADA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO - COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA - DESERÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e regular intimação para pagamento, acarreta a deserção do recurso. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.
(TJMT. Agravo Interno n.o 0009717-59.2014.8.11.0003. Relator Des. Jose Zuquim Nogueira. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 11/03/2020.

Publicado em 16/03/2020). (sem destaques no original)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELAÇÃO DE CONSUMO – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – REDISCUSSÃO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não merece provimento. Se na hipótese não se verificar qualquer tipo de vulnerabilidade, técnica, jurídica, fática ou informacional, por se tratar de empresa de grande porte do ramo de transportes, a qual possui tanta aptidão quanto a agravante para produzir as provas necessárias à demonstração do seu direito, não há como aplicar o Código de Defesa do Consumidor para a inversão do ônus probatório. “A relação de consumo existe apenas no caso em que uma das partes pode ser considerada destinatária final do produto ou serviço. Na hipótese em que produto ou serviço são utilizados na cadeia produtiva, e não há considerável desproporção entre o porte econômico das partes contratantes, o adquirente não pode ser considerado consumidor e não se aplica o CDC, devendo eventuais conflitos serem resolvidos com outras regras do Direito das Obrigações. Precedentes.” (STJ, REsp no 836823/PR).
(TJMT. Agravo Interno n.o 1013705-07.2019.8.11.0000. Relator Des.a Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 11/03/2020. , Publicado em 16/03/2020).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.
(TJMT. Agravo Regimental n.o 1009727-90.2017.8.11.0000. Relatora Des.a Maria Helena Gargaglione Póvoas. 2a Câmara de Direito Privado. Julgado em 15/08/2018. Publicado no DJE 21/08/2018).

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho inalterada a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021